Tribunal: TJBA
Processo: 0500515-28.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500515-28.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINALDO NASCIMENTO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: JOAO TIBERIO DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
MARCIO SOUZA GARCIA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. AVALISTA. RESPONSABILIDADE EXCEPCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA EMITENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação de cobrança ajuizada por Reinaldo Nascimento Nogueira em face de João Tibério de Souza Filho, todos devidamente qualificados nos autos. A demanda teve por objeto a cobrança de valores decorrentes de contrato de locação e de nota promissória emitida pela empresa União Artes Gráfica Editora Ltda., na qual o réu figurou como avalista.

2 - A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à nota promissória, reconhecendo a ilegitimidade passiva do réu em razão da prescrição do título. Quanto aos débitos locatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o demandado ao pagamento dos alugueis vencidos entre março e setembro de 2014, das contas de água e, posteriormente, também do IPTU após acolhimento parcial de embargos de declaração.

3 - O autor interpôs apelação sustentando a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu e a reforma da decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva quanto à nota promissória, alegando tratar-se de ação fundada em enriquecimento sem causa, uma vez que o apelado era sócio administrador da empresa emitente do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em definir: (i) se devem ser revogados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao apelado; e (ii) se o avalista de nota promissória prescrita pode responder em ação fundada no enriquecimento sem causa quando demonstrado seu benefício econômico direto decorrente da operação que originou o título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. A mera existência de participação societária não é suficiente para afastar o benefício quando demonstrado que as empresas encontram-se com situação cadastral inapta perante a Receita Federal.

6 - A prescrição do título de crédito implica a perda de sua força executiva e das características cambiais, o que, em regra, afasta a responsabilidade do avalista.

7 - Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite exceção quando demonstrado que o avalista obteve proveito econômico direto da operação que originou o título, hipótese em que se admite sua responsabilização com fundamento no enriquecimento sem causa.

8 - No caso concreto, restou demonstrado que o apelado é sócio administrador e representante legal da empresa emitente da nota promissória, circunstância que evidencia o benefício econômico obtido com a operação creditícia.

9 - A configuração desse vínculo afasta a condição de mero garantidor e legitima sua responsabilização, sob pena de permitir a utilização da personalidade jurídica como instrumento para evitar o adimplemento da obrigação.

10 - Estando o processo devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo possível o julgamento imediato do mérito da cobrança.

11 - Comprovada a existência da dívida mediante apresentação da nota promissória não paga e ausente prova de quitação ou de fato extintivo da obrigação, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento do valor correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso parcialmente provido, para: a) MANTER a gratuidade da justiça concedida ao apelado, João Tibério de Souza Filho, considerando a situação de inaptidão de suas empresas (ID 95461953);(b) REFORMAR a sentença para afastar a ilegitimidade passiva do apelado quanto à nota promissória;(c) Condenar o apelado ao pagamento de R$ 66.561,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais), com correção monetária pelo INPC desde 29/06/2014 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida. Mantêm-se as demais condenações da sentença (aluguéis, água e IPTU — conforme decisão de IDs 95461961 e 95462026).

Tese de julgamento:

1 - O avalista de título de crédito prescrito pode ser responsabilizado em ação fundada no enriquecimento sem causa quando demonstrado que obteve benefício econômico direto da operação que originou o título.

2 - A participação societária em empresas com situação cadastral inapta não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

3 - Estando o processo devidamente instruído, é possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, com fundamento na teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º, 373 e 1.013, §3º; Código Civil, arts. 389, 405 e 884; Decreto nº 2.044/1908, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1763758/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para: a) MANTER a gratuidade da justiça concedida ao apelado, João Tibério de Souza Filho, considerando a situação de inaptidão de suas empresas (ID 95461953);(b) REFORMAR a sentença para afastar a ilegitimidade passiva do apelado quanto à nota promissória;(c) Condenar o apelado ao pagamento de R$ 66.561,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais), com correção monetária pelo INPC desde 29/06/2014 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida. Mantêm-se as demais condenações da sentença (aluguéis, água e IPTU — conforme decisão de IDs 95461961 e 95462026), na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA